Tribunal: TJES
Processo: 0000393-33.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-33.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDEON AMANCIO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação penal proposta pelo Ministério PÚblico Estadual, em face de
GEDEON AMANCIO DE SOUZA
, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática delitiva tipificada nos artigos 330 do Código Penal Brasileiro e art. 309 do Código de Trânsito.

Em sede de

sentença, o apelante foi condenado sob o seguinte dispositivo:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o acusado GEDEON AMANCIO DE SOUZA pelas práticas dos crimes tipificados nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código Penal, ocorridos em 10/04/2022.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e em atenção ao disposto no artigo 59 e seguintes do Código Penal Brasileiro, passo a análise das circunstâncias judiciais e legais para a aplicação da pena adequada ao caso concreto.

Passo à dosimetria da pena em relação ao delito tipificado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro
:

Em consulta ao sítio do TJES, percebo que há registro de maus antecedentes em desfavor do acusado, precisamente na ação penal de n.º 0274729-45.2006.8.13.0396, que transitou em julgado em 20/07/2015 (extrato SEEU anexo)
.

Contudo, tendo em vista que a extinção da punibilidade ocorreu em 18/03/2021 pela prescrição e para não incorrer bis in idem, deixo para agravar a pena na próxima fase.

Inexistem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que fixo a pena base em
06 (seis) meses de detenção.

Presente a atenuante da confissão.

Presente, conforme dito acima, a agravante da reincidência.

Assim, consoante art. 67 do Código Penal, passo a sopesar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Tendo em vista que o crime anterior não foi de grande reprovabilidade (furto), mantenho a pena em seu mínimo legal.

Na terceira fase do sistema trifásico de determinação da pena, não há causas de diminuição e aumento a incidir, pelo que torno a sanção acima indicada em definitiva.

Passo à dosimetria da pena em relação ao delito tipificado no artigo 330 do Código Penal
:

Em consulta ao sítio do TJES, percebo que há registro de maus antecedentes em desfavor do acusado, precisamente na ação penal de n.º 0274729-45.2006.8.13.0396, que transitou em julgado em 20/07/2015 (extrato SEEU anexo)
.

Contudo, tendo em vista que a extinção da punibilidade ocorreu em 18/03/2021 pela prescrição e para não incorrer bis in idem, deixo para agravar a pena na próxima fase.

Inexistem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que fixo a pena base em
15 (quinze) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

Inexiste atenuante a ser observada.

Presente, conforme dito acima, a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 25 (vinte e cinco) dias e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Inexistindo causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo a PENA DEFINITIVA em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, cada um fixado à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o Réu DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, cada um fixado à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial de cumprimento como o ABERTO, a ser cumprido com observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal Brasileiro.

Reputo devidamente preenchidos os requisitos dos incisos I a III do Art. 44 do Código Penal, para substituir a pena privativa de liberdade a ele imposta por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, absolvendo o apelante

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelo MPES.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Consta na denúncia apresentada no ID, que no dia 10 de abril de 2022, por volta das 22h35min, na Rua Maria Moreira Matos, Campo Novo, Barra de São Francisco/ES, o denunciado GEDEON AMANCIO DE SOUZA (a) desobedeceu a ordem legal de funcionário público e (b) conduzia veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano concreto.

O apelante foi condenado nos termos da denúncia.

Em apelação, o acusado alega nulidade da sentença por insuficiência probatória; ausência do elemento subjetivo para a configuração do crime de desobediência; e ausência do elemento “perigo de dano” para a configuração do crime do art. 309 do CTB.

Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, as provas coligidas revelam-se firmes, coesas e suficientes para demonstrar que o réu, no momento da abordagem, desobedeceu ordem de parada.

Em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, as provas produzidas nos autos demonstram que foram emitidos sinais sonoros e luminosos por parte da viatura no momento da abordagem policial, indicando a ordem de parada.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

“Dessa forma, percebe-se que, tanto no boletim unificado, como nas provas produzidas em audiência, ficou claro que o réu percorreu uma grande distância levando uma mulher e criança sem capacete na garupa, mesmo tendo uma viatura policial com sinais luminosos ligado em sua perseguição.

Ademais, conforme consta do boletim unificado e das falas das testemunhas na audiência, mesmo após a abordagem dos policiais, o réu tentou se evadir, possivelmente porque sabia que seria pego por causa da criança sem capacete e falta de CNH.

Nessa toada, não obstante alegue a defesa que não houve ordem de parada, nota-se que o réu admitiu que a viatura estava com sinais luminosos acesos. Por conseguinte, diante de todo o contexto, ficou nítido que o réu visualizou a viatura e tentou se evadir para não sofrer as consequências legais.”

Desse modo, restaram suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, nos termos do artigo 330 do Código Penal, não havendo espaço para acolher a versão defensiva. Assim, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, eis que devidamente amparada no acervo probatório produzido nos autos.

Em relação ao crime previsto no art. 309 do CTB, trata-se de crime de perigo concreto, é dizer, não basta um perigo presumido. Faz-se necessária a demonstração de “
uma condução anormal do agente, com exposição de outras pessoas a dano real e concreto
”, segundo o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM A HABILITAÇÃO SUSPENSA. CONDUTA DELITUOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 309 do CTB prevê para a configuração do crime de direção sem permissão ou habilitação a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja, exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal.

2. O acórdão, ao desclassificar a conduta para o delito do art. 309 do CTB, deixou de apontar o elemento do tipo consistente no perigo concreto de dano, que não pode ser apenas presumido, na medida em que o tipo penal exige a demonstração uma condução anormal do agente, com exposição de outras pessoas a dano real e concreto.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.512.047/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)

No caso em apreço, o perigo concreto de dano está configurado, na medida em que o apelante levava uma criança sem capacete na garupa. Este é o entendimento encampado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ARTS. 330 E 331 DO CÓDIGO PENAL . RECURSO DA DEFESA. 1) PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO . 2) PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E IMPARCIALIDADE. SUPOSTA SUPRESSÃO DE VÍDEO DO MOMENTO DA ABORDAGEM PELOS POLICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO . PRECLUSÃO. OPORTUNIZADA À DEFESA A PRODUÇÃO DE PROVAS DURANTE TODO O CURSO PROCESSUAL. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA . MÉRITO. 3)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DO CTB. NÃO ACOLHIMENTO . CRIME DE PERIGO CONCRETO QUE RESTOU DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RÉ TRAFEGOU SEM HABILITAÇÃO, NA CONTRAMÃO E PELA CALÇADA, COM UMA CRIANÇA NA GARUPA.
CONFISSÃO PARCIAL DA RÉ EM JUÍZO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO . 4) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE A RÉ NÃO ACATOU A ORDEM DOS POLICIAIS DE PASSAGEM PELA BLITZ. CONDENAÇÃO MANTIDA . 3) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO. ACOLHIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL DO PROPÓSITO DE OFENDER OU MENOSPREZAR A FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOLO . ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DESACATO. 4) PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO . VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS COM EXTINÇÃO DA PENA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ANTES DO NOVO FATO CRIMINOSO. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE . ENTENDIMENTO MAIS RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. 5) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS . ACOLHIMENTO. PENA MENOR DE 4 ANOS, AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. 6) HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art . 309 do Código de Trânsito Brasileiro e nos arts. 330 e 331 do Código Penal, à pena de um ano, um mês e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão de conduzir veículo sem habilitação, desobedecer ordem policial e desacatar agente público durante abordagem. A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de ampla defesa e imparcialidade. No mérito, requereu a absolvição dos delitos, e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos . Por fim, requereu a concessão de justiça gratuita.II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a ré deve ser absolvida de todos os delitos e se a pena deve ser fixada no mínimo legal, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos .III. Razões de decidir3. O pedido de justiça gratuita não foi conhecido, pois deve ser dirigido ao Juízo da Execução.4 . Não houve cerceamento de defesa, pois a defesa teve oportunidade de produzir provas durante todo o processo.5. O delito de direção sem habilitação foi comprovado, gerando perigo concreto ao transitar na contramão e pela calçada com uma criança na garupa.6 . A condenação por desobediência foi mantida, pois a ré não acatou a ordem dos policiais para passar pela blitz. 7. A absolvição do delito de desacato foi concedida, pois não houve prova suficiente de dolo em ofender a função pública. 8 . A pena foi fixada no mínimo legal, considerando a exclusão da valoração negativa dos maus antecedentes, que foram extintos há mais de 16 anos.9. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, pois a ré preenche os requisitos legais para tanto.IV . Dispositivo e tese10. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida, com a absolvição do delito de desacato, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.Tese de julgamento: A ausência de habilitação para conduzir veículo automotor, associada à prática de manobras perigosas que coloquem em risco a segurança de terceiros, caracteriza o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo suficiente a demonstração do perigo concreto para a manutenção da condenação, mesmo diante de alegações de insuficiência probatória por parte da defesa ._________Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP, arts. 330 e 331; CPP, art. 565; CP, art . 44, § 2º; CP, art. 45, § 1º.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 2ª C.Criminal, 0005714-57 .2015.8.16.0045, Rel . Desembargador Laertes Ferreira Gomes, 2ª Câmara Criminal, j. 30.11.2020; TJPR, 2ª C .Criminal, 0004300-82.2016.8.16 .0079, Rel. Desembargador Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 15.12 .2020; TJPR, 2ª C.Criminal, 0000884-13.2020.8 .16.0097, Rel. Desembargador Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 06 .06.2022; TJPR, 2ª C.Criminal, 0000520-23.2020 .8.16.0103, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Mauro Bley Pereira Junior, 2ª Câmara Criminal, j . 11.04.2022; STF, HC 141949, Rel. Min . Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 13.03.2018; STF, HC 379 .269, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 24 .05.2017; TJPR, 2ª C.Criminal, 0001984-84.2017 .8.16.0104, Rel. Desembargador José Carlos Dalacqua, 2ª Câmara Criminal, j . 21.08.2020; TJPR, 2ª C.Criminal, 0013689-41 .2018.8.16.0170, Rel . Desembargador Joscelito Giovani Cé, 2ª Câmara Criminal, j. 16.11.2022; STF, RE 597270 QO-RG, Rel . Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03 .2009; Súmula nº 231/STJ.Resumo em linguagem acessível: A decisão do tribunal analisou um recurso de apelação de uma mulher condenada por dirigir sem habilitação, desobedecer a ordem policial e desacatar um policial. O tribunal não aceitou o pedido de justiça gratuita, pois isso deve ser decidido em outra fase do processo. A defesa alegou que houve cerceamento de defesa e que não havia provas suficientes, mas o tribunal entendeu que a ré realmente dirigiu sem habilitação e colocou a criança em risco . No entanto, o tribunal a absolveu do desacato, pois não ficou claro que ela tinha a intenção de ofender o policial. A pena foi reduzida para o mínimo legal e é possível cumprir a pena em forma de prestação de serviços à comunidade, em vez de ficar presa. Além disso, foram fixados honorários para a defensora que a representou. (TJ-PR 00297496720218160014 Londrina, Relator.: Priscilla Placha Sá, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2025)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 309 DO CTB . CONFISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME DE PERIGO CONCRETO . PERIGO CONCRETO COMPROVADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA NO MÁXIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AUMENTAR A PENA BASE COM FUNDAMENTO APENAS NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. 1 . O réu confessou em Juízo os fatos delineados na denúncia, estando sua confissão em harmonia com as demais provas e depoimentos colhidos na instrução. 2.
A tipificação foi adequada pois, conquanto o delito previsto no art. 309 do CTB exija prova do perigo concreto, este restou evidente, inclusive pela confissão do próprio apelante
. 3. Não é cabível a elevação da pena-base com fundamento genérico, apto a justificar o aumento da reprimenda para qualquer caso, sem o cotejo com as provas colhidas nos autos. 4. Redimensionada a pena-base para manter como desfavorável apenas as circunstâncias do crime, previsão do art . 59 do CPB, em razão do agravamento do risco,
pelas crianças trazidas com o apelante na garupa de sua moto, sem capacete
. 5. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ante a presença dos requisitos previstos no art. 44 do CPB, e se tratar de medida suficiente para reprimir a conduta, conforme parecer da D . Procuradora de Justiça. (TJ-PE - Apelação Criminal: 0000253-32.2013.8 .17.1570, Relator.: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 12/04/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 16/04/2018)

Ressalta-se que o crime foi confessado em juízo pelo apelante:

(...) que avistei a viatura (...) que vi que eles estavam atrás de mim, mas não deram nenhum sinal (...) que pararam a viatura na minha frente e eu parei (...) que não fugi de moto (...) que a pessoa que estava na garupa não pulou da moto (...)
que eu não tinha CNH
(...) que não fiz nenhuma manobra perigosa,
mas carregava uma criança sem capacete
(...) que não me deram ordem de parada (...) que vi os sinais luminosos, mas a viatura estava entre uns três carros (...). (grifo nosso) (trecho extraído da sentença)

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)